Tribunal: TJSP
Processo: 0011194-28.2013.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Compromisso de venda e compra. Autores postularam a produção de prova pericial contábil, sob a alegação da prática de anatocismo decorrente da aplicação da Tabela Price. Julgamento antecipado da lide. Inadequação. Entendimento firmado pelo STJ do REsp.124.552/RS (Tema 572) de necessidade de produção de prova pericial. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Compromisso de venda e compra. Autores postularam a produção de prova pericial contábil, sob a alegação da prática de anatocismo decorrente da aplicação da Tabela Price. Julgamento antecipado da lide. Inadequação. Entendimento firmado pelo STJ do REsp.124.552/RS (Tema 572) de necessidade de produção de prova pericial. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000895139
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 0011194-28.2013.8.26.0006, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALEXANDRE PEDROZA (JUSTIÇA GRATUITA) e MARCIA LOPES DA
SILVA PEDROZA, é apelado ROSSI S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente sem voto), J.B. PAULA LIMA E ELCIO
TRUJILLO.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0011194-28.2013.8.26.0006
Voto no 12195 (RI)
Pág. 2/5
VOTO No 12.195
No Processo - Classe:
0011194-28.2013.8.26.0006 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
MMa Juíza de 1o Grau:
Rosangela Maria Telles
Partes:
Apelantes: Alexandre Pedroza e Marcia Lopes da Silva Pedroza
Apelado: Rossi S/A
AÇÃO REVISIONAL. Compromisso de venda e compra.
Autores postularam a produção de prova pericial contábil,
sob a alegação da prática de anatocismo decorrente da
aplicação da Tabela Price. Julgamento antecipado da lide.
Inadequação.
Entendimento
firmado
pelo
STJ
do
REsp.124.552/RS (Tema 572) de necessidade de produção
de prova pericial. Preliminar de cerceamento de defesa
acolhida. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.
A presente Apelação foi interposta pelos autores em oposição à r.
sentença de fls. 306/309, proferida nos autos de Ação Revisional de Compromisso de
Venda e Compra, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Segundo o alegado, a r. sentença devia ser considerada nula, eis que
proferida antes da designação de audiência de conciliação.
Além disso, houve julgamento antecipado da lide, sem permitir a
produção de provas, sendo que a produção de prova pericial contábil seria essencial para
a comprovação das alegações iniciais, ensejando o cerceamento de defesa.
Entendiam os autores que a amortização pela Tabela Price
caracterizou a prática do anatocismo, devendo o contrato de adesão ser revisto, eis que
excessivamente oneroso aos consumidores.
O recurso foi processado, com resposta e isento de preparo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0011194-28.2013.8.26.0006
Voto no 12195 (RI)
Pág. 3/5
Os recorrentes apresentaram pedido de antecipação de tutela recursal,
requerendo que o requerido fosse impedido de tomar qualquer medida judicial ou
extrajudicial até o julgamento final do processo (fls. 407/413).
A r. decisão de fls. 427, proferida pelo Eminente Desembargador
Cesar Ciampolini, deferiu o pedido dos autores, determinando a expedição de ofício ao
16o Registro Imobiliário no sentido de se abster de quaisquer atos de ofício, até o
julgamento final da apelação.
Às fls. 452/453, os recorrentes postularam a designação de audiência
de conciliação.
A audiência de conciliação - designada para o dia 10/8/2018 - não foi
realizada porque as partes não compareceram (fls. 454).
É O RELATÓRIO.
A r. sentença foi publicada antes da vigência do CPC/2015 (em
28/11/2013 fls. 310/311).
A preliminar de cerceamento de defesa comporta acolhimento.
As partes firmaram compromisso de venda e compra de imóvel, em
1/2/1997, avençando a amortização dos juros pela Tabela Price.
Ocorre que os autores postularam a produção de prova pericial
contábil, sob a alegação da prática de anatocismo, decorrente da aplicação da Tabela
Price, mas o feito foi julgado de forma antecipada.
Dentro desse quadro, respeitado o entendimento da MMa. Juíza
observa-se que o C. STJ firmou entendimento no Recurso Especial Repetitivo
1.124.552/RS (Tema 572) de que:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0011194-28.2013.8.26.0006
Voto no 12195 (RI)
Pág. 4/5
A análise acerca da legalidade da utilização da Tabela
Price - mesmo que em abstrato passa, necessariamente,
pela constatação da eventual capitalização de juros (ou
incidência de juros compostos, juros sobre juros ou
anatocismo), que é questão de fato e não de direito,
motivo pelo qual não cabe ao Superior Tribunal de
Justiça tal apreciação, em razão dos óbices contidos nas
Súmulas 5 e 7 do STJ.
Por conseguinte, observado entendimento do E. STJ consolidado em
sede de Recurso Especial Repetitivo, a r. Sentença deve ser anulada, para a produção de
prova pericial contábil.
Neste sentido, o seguinte precedente desta 10a Câmara de Direito
Privado:
PROCESSO
CERCEAMENTO DE DEFESA

Ocorrência Pretensão à produção de prova pericial
Sentença que julgou antecipadamente a lide, não
possibilitando a produção de provas Alegação das
autoras de que indevida cobrança de juros capitalizados,
advindos da amortização pela Tabela Price, de que não
obedecida a regra do plano de equivalência salarial e de
que ilegal a aplicação da CES, entre outras pretensões
Questões de fato cujo conhecimento e decisão dependem
da produção de provas, dentre as quais a pericial
Entendimento consolidado pelo STJ em recurso especial
repetitivo (RESp no 1.124.552-RS) Sentença anulada
para que, retornando os autos à primeira instância, seja
produzida a prova técnica. Apelação provida. (TJSP;
Apelação Cível 0023351-95.2011.8.26.0590; Relator (a):
João Carlos Saletti; Órgão Julgador: 10a Câmara de
Direito Privado; N/A - N/A; Data do Julgamento:
12/11/2019; Data de Registro: 13/11/2019).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0011194-28.2013.8.26.0006
Voto no 12195 (RI)
Pág. 5/5
Ante o exposto, pelo meu voto, acolho a preliminar arguida e dou
provimento ao recurso, para anular a r. sentença e determinar a produção de prova
pericial, nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora